Tribunal: TJES
Processo: 5000603-48.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-48.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIEDES RIGUETTE
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA –ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVO COMPROMISSO – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA (ART. 6º, VIII, DO CDC) – FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DORIEDES RIGUETTE em face do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, em que narra que tinha um débito referente ao financiamento de um veículo. Conta que, em razão das dificuldades financeiras, deixou de adimplir regularmente as contraprestações. Diante disso, contatou o banco para repactuar o valor em aberto. Aduz que, embora pactuado, o banco réu cobrou além do que restou firmado.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em preliminar, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova testemunhal, mas o juízo optou pelo julgamento antecipado da lide. Ocorre, contudo, que quando da audiência de instrução e réplica, a parte consumidora deixou de fazer o requerimento para a designação da audiência de instrução e julgamento para tal fim. Assim, não verifico a existência da irregularidade apontada.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Conforme demonstram os documentos juntados aos autos, ainda que a parte consumidora tenha alegado não ter autorizado a utilização do capital, as conversas travadas pelo aplicativo de mensagens (ID 14063172) dão conta da proposta formulada pela requerida, indicando o pagamento inicial de determinado valor (2x 10.929,00) somado ao capital social.

Em sede recursal, a parte autora alega a ocorrência de
error in judicando
, sustentando em suas razões que, apesar da existência da conversa relativa ao acordo de ID 14063172, teria firmado outro compromisso com a recorrida. Alega que em 26/05/2023 celebrou o acordo para quitar toda a dívida pelo importe de R$ 18.000,00.

Não assiste razão à parte consumidora, porquanto o valor de R$ 18.000,00, mencionado como novo acordo, refere-se, na realidade, apenas à entrada ajustada, em substituição às duas parcelas de R$ 10.929,00 anteriormente previstas.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, surge a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, entretanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
), sobretudo quando a comprovação do fato está mais facilmente ao seu alcance ou quando a inversão imporia à parte contrária um encargo excessivo, em contexto em que a produção probatória seria plenamente viável pelo próprio consumidor.

No caso concreto, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da constituição dos fatos impede a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)